Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTENSÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA. FATA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO. PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. ALTERAÇÃO DA UNIDADE DA UNIMED E DA REDE CREDENCIADA. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Consoante a disposição do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. Observado o cumprimento da tutela pela agravante, operou-se a preclusão lógica, não havendo qualquer interesse legítimo em dilatar um prazo já cumprido.
2. É cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. De acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
4. A alteração unilateral do contrato empreendida pela operadora prestadora dos serviços de saúde trouxe prejuízo ao autor, uma vez que deixou de ter acesso ao tratamento multidisciplinar na clínica onde vinha realizando-o continuamente por aproximadamente 6 (seis) anos, a evidenciar a presença dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência. 4.1. A lide apresenta informações insuficientes para o esclarecimento das peculiaridades do negócio jurídico celebrado entre as partes e para a apuração de legalidade/abusividade da alteração contratual unilateralmente estipulada pelas rés. 4.2. As alegações da agravante dependem de análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a suspensão da decisão vergastada
5. Demonstrado que a parte autora está em tratamento em razão de paralisia cerebral, que não pode ser interrompido, sob pena de risco à sua saúde, deve ser mantido o plano de saúde conforme inicialmente contratado.
6. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial e representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas, assegurando a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional.6.1. Constatado que o montante arbitrado a título de multa pecuniária se mostra proporcional à obrigação imposta à parte ré, não subsiste a tese de onerosidade excessiva, tampouco o risco de enriquecimento indevido da parte autora, a ensejar a redução da penalidade cominada
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.